Tribunal: TJDFT
Processo: 0008383-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008383-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16072871 – p.22, pugna o DF pelo cancelamento da RPV de ID 15615354 sob o fundamento de que a Lei do DF n. 5.475/2015, que majorou, no Distrito Federal, de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos o teto da requisição de pequeno valor é inconstitucional. Ao ID 16837404, o exequente argumenta que as RPVs expedidas não tiveram como fundamento a Lei do DF n. 5.475/2015, argumentando ser totalmente impertinente a invocação da declaração de sua inconstitucionalidade no presente feito. Aduz que a coisa julgada formou sobre a decisão de IDs 10936532 e sobre o acórdão de ID 10936515, que expressamente asseguraram aos credores o direito a ver seus créditos adimplidos por meio de requisição de pequeno valor, segundo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previstos no art. 87, inciso I, do ADCT, em razão da irretroatividade da Lei do DF n. 3.624/2005. Em virtude disso, o exequente pede "o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a aplicação das penalidades da litigância de má fé contra o devedor, pugnando, também, pela comunicação a OAB/DF e as Corregedorias do GDF e da PGDF acerca da ocorrência de infração ético-disciplinar por parte do(a)(s) Procurador(a)(es) do DF. Requer, também, a revisão da(s) RPV(s) expedida(s) para corrigir o erro de cálculo decorrente da aplicação da TR no período posterior a 30/6/2009, determinando-se à incidência do IPCA-E no seu lugar, comunicando-se a decisão a COORPRE, em seguida, para que ela dê seguimento e pague a RPV na forma retificada. Ao ID 17514045, o DF informou que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento da RPV, colacionando aos autos o comprovante de pagamento da RPV. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de condenação do requerido nas penas de litigância de má fé, nada a prover, considerando que já houve o pagamento da RPV, não tendo havido prejuízo para o exequente. Intime-se o exequente para se manifestar sobre os comprovantes de pagamentos apresentados pelo DF ao ID 17514046. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador